Tribunal: STF
Processo: EP 78
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-07
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de execução penal autuada em face de JAMILDO BOMFIM DE JESUS, em razão de ação penal julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pelas condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359- M, 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, observadas as regras do art. 29, caput, e art. 69, caput, ambos do Código Penal. 



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.



    Em 30/9/2024, determinei o cumprimento de pena de reclusão do réu JAMILDO BOMFIM DE JESUS em regime inicial fechado (eDoc. 92).



    Em 29/8/2025, após manifestação da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão por meio da qual deferi detração do período de prisão; bem como homologuei um total de 109 dias, para fins de remição; e indeferi o requerimento de concessão de prisão domiciliar (eDoc. 197).



    Em 23/9/2025, homologuei um total de 4 (quatro) dias a ser remido da pena do condenado (eDoc. 209). 



    Em 14/10/2025, concedi prisão domiciliar a JAMILDO BOMFIM DE JESUS, a ser cumprido em seu endereço residencial, acrescido das seguintes medidas (eDoc. 240): 



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (SEAP/DF) deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Suspensão do passaporte, proibindo-se, ainda, a obtenção de novo documento;



    (3) Proibição de ausentar-se do País, devendo a Polícia Federal proceder às anotações necessárias ao impedimento migratório;



    (4) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive por meio de terceiros;



    (5) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (6) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    A Defesa JAMILDO BOMFIM DE JESUS informou que o apenado está com estado de saúde fragilizado, em razão de estar com suspeita de câncer. Adicionalmente, sua esposa encontra-se custodiada, portanto, está “sozinho e sem qualquer apoio familiar direto durante este período de reclusão domiciliar”. 



    Por conta disso, requereu a “autorização para que pessoas de sua confiança e de seu vinculo familiar e de convivência possam auxilia-lo e visitá-lo, com o único propósito de lhe prestar apoio emocional, social e espiritual” (eDoc. 253). 



    É o relatório. DECIDO.



     Em razão da proibição constante da decisão proferida em 14/10/2025, determinei que todas as visitas deveriam ser previamente autorizadas por este Relator, exceto os advogados com procuração nos autos e de seus genitores, irmãos, filhos e netos.



    No caso de JAMILDO BONFIM DE JESUS, o custodiado cumpre pena no Distrito Federal, excepcionalmente em prisão domiciliar, de modo que devem ser observadas as regras da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022, que permite o ingresso simultâneo de até 2 (dois) visitantes, dos quais um deverá ser necessariamente maior de 18 (dezoito) anos, às quartas e quintas-feiras, nos horários de 8h às 10h; 11 às 13h; ou 14h às 16h



    Também não há óbice ao ingresso de profissionais de saúde que prestam serviços na casa do requerente.



    Diante do exposto, AUTORIZO a realização de visitas, conforme a relação de pessoas informadas pela Defesa de JAMILDO BOMFIM DE JESUS (eDoc. 253), observados os termos da da Portaria SEAP/SINJ/DF nº 200, de 11 de julho de 2022:



    (1) Quarta-feira, dia 10/12/2025, das 8h00 às 10h00, das 11h00 às 13h00, e das 14h00 às 16h00: JOÃO BATISTA DA GRAÇA, PATRÍCIA SOARES DE OLIVEIRA, JOSÉ TEIXEIRA, MARIA MARLENE TEIXEIRA, com limite de dois visitantes por horário indicado;



    (2) Quinta-feira, dia 11/12/2025, das 8h00 às 10h00, das 11h00 às 13h00, e das 14h00 às 16h00: LAÉRCIO MARTINS DA SILVA, CAMPO DALLORTO; KÉLIA SOCORRO RODRIGUES CAMPO, JÂNIO ALVES MACEDO, com limite de dois visitantes por horário indicado;



    (3) Quarta-feira, dia 17/12/2025, das 8h00 às 10h00, das 11h00 às 13h00, e das 14h00 às 16h00: ANA PAULA LIMA, JOSÉ MELO RUFINO JÚNIOR, JORGE JUMITI MIURA, ELIANE LOPES RABELO MIURA, com limite de dois visitantes por horário indicado;



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente